Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-65.2018.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de outras anotações, realizadas posteriormente àquela discutida no caso - Inaplicabilidade da Súmula no 385, do Superior Tribunal de Justiça - Condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 – Honorários advocatícios arbitrados segundo os

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de outras anotações, realizadas posteriormente àquela discutida no caso - Inaplicabilidade da Súmula no 385, do Superior Tribunal de Justiça - Condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 – Honorários advocatícios arbitrados segundo os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000810-65.2018.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que é
apelante JOSEVALDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1 e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000810-65.2018.8.26.0312 - Juquiá - Voto no 26.687
Voto no 26.687
Apelação Cível no 1000810-65.2018.8.26.0312
Comarca: Juquiá - Vara Única
Apelante: Josevaldo dos Santos
Apelados: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
Npl 1 e Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: MARIANA PARMEZAN ANNIBAL
DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição indevida do
nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito –
Existência de outras anotações, realizadas posteriormente
àquela discutida no caso - Inaplicabilidade da Súmula no
385, do Superior Tribunal de Justiça - Condenação do réu ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 7.000,00 – Honorários advocatícios arbitrados segundo
os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC – RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação proposta por JOSEVALDO
DOS SANTOS contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC - NPL I e BANCO
BRADESCO S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em razão da
sucumbência, condenou cada parte ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono parte
adversa, fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade de justiça (fls.
381/386).
Recorre o autor. Argui a inaplicabilidade da Súmula no
385, do Superior Tribunal de justiça, pois inexistia inscrição legítima prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000810-65.2018.8.26.0312 - Juquiá - Voto no 26.687
àquela realizada pelo réu. Busca a reforma da r. sentença para que o réu
seja condenado ao pagamento de danos morais e para que seja majorado o
valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
Recurso recebido e contrariado (fls. 410/420 e 421/425).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenizatória proposta por JOSEVALDO DOS SANTOS
contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS FIDC - NPLI e BANCO BRADESCO S/A.
O D. Juízo a quo reconheceu a inexistência do débito de
R$ 4.942,00 e julgou improcedente o pedido de condenação dos réus ao
pagamento de danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385, do
STJ.
O autor insurge-se em face da r. sentença, a fim de que
o pedido indenizatório seja julgado procedente e a verba honorária
(R$ 1.000,00) seja majorada.
A pretensão do autor merece acolhida.
De início, verifica-se que o autor possuía diversos
apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito, além daquele
impugnado na presente demanda (fls. 18 e 232/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000810-65.2018.8.26.0312 - Juquiá - Voto no 26.687
Contudo, a inscrição impugnada nestes autos é datada
de 03/06/2014, enquanto todas as demais são posteriores a tal data.
Assim, uma vez que inexistia inscrição nos cadastros de
proteção ao crédito antes daquela irregularmente realizada pelo requerido,
revela-se inaplicável a Súmula 385, do C. Superior Tribunal de Justiça que
prevê que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento” (g.n).
Nesse sentido:
"DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO. Sentença que deixou de condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral, diante da
existência de outra inscrição no rol de inadimplentes
Impossibilidade Inscrição posterior àquela discutida
nestes autos Inaplicabilidade da Súmula 385 do C.
STJ
Sentença reformada. Recurso provido" (TJSP;
Apelação Cível 1077510-44.2015.8.26.0100; Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/08/2016; Data de Registro: 17/08/2016,
grifo nosso).
Portanto, diante da ausência de comprovação da
regularidade do débito inscrito junto aos cadastros de inadimplentes,
necessária a condenação do requerido ao pagamento de indenização por
danos morais em virtude da anotação indevidamente realizada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000810-65.2018.8.26.0312 - Juquiá - Voto no 26.687
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO
DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
SÚMULA
N.
83/STJ.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
REVISÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
QUE
REQUER
O
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS,
OBSERVADOS
OS
LIMITES
LEGAIS.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência sedimentada desta Casa
firmou entendimento no sentido que a inscrição
indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza,
por si só, dano in re ipsa, o
que implica
responsabilização por danos morais. Súmula n. 83 do
STJ.
2. De acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, "a revisão de indenização por danos
morais só é viável em recurso especial quando o valor
fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo"
(AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator o Ministro João
Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014). Caso contrário,
incide o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula
desta Casa.
3. Não se mostra excessiva a majoração dos
honorários sucumbenciais realizada na forma prevista no
art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites ali
fixados.
4. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 28/08/2018, grifo nosso).
Passa-se ao exame do valor da indenização por danos
morais.
De fato, embora não haja um critério objetivo previsto
em lei para quantificar o dano moral, a fixação da respectiva reparação deve
se dar em quantia razoável e proporcional à desídia com que agiu o culpado
e sua capacidade financeira, dentre outros critérios aceitos pelos tribunais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000810-65.2018.8.26.0312 - Juquiá - Voto no 26.687
"A indenização por dano moral deve ser fixada
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação
venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e às peculiaridades de cada
caso" (REsp 205.268 - SP - STJ - 4a T. - Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO CERQUEIRA - J. em 08.06.99
"in" DJU de 28.06.99, pág. 122).
Ou, ainda, como já se decidiu nesta C. 11a Câmara:
"A reparação pelo dano moral, além de destinar-
se
a,
parcialmente,
ser
lenitivo
ao
sofrimento
experimentado pelos ofendidos, carrega, também, cunho
educativo àquele causador do dano, a fim de que aja de
modo a evitar novas vítimas e ocorrências assemelhadas.
Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas não
deve ser de tal modo diminuta que não provoque
qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo, sob pena de
frustrarem-se suas finalidades" (Apelação no 986.897-9,
Rel. Vieira de Moraes, j. 03/08/2006).
Além disso, deve ser ponderada, visando inibir a
repetição da conduta danosa, mas sem importar enriquecimento sem causa
do lesado.
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso, sobretudo o valor do apontamento, a desídia da ré e o tempo em
que perdurou a anotação, a indenização deve ser fixada em R$ 7.000,00,
valor adequado aos fins colimados.
Consigne-se que o valor supracitado deve ser corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000810-65.2018.8.26.0312 - Juquiá - Voto no 26.687
monetariamente desde a publicação deste julgado (Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o
evento danoso, por se tratar de relação extracontratual (Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça).
Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, de rigor
que o valor seja arbitrado de acordo com os critérios previstos no art. 85,
§2o, do CPC.
Assim, em razão da sucumbência, condeno os réus a
arcarem com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor da condenação, em conformidade com o que prevê
o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e tendo em vista a baixa
complexidade do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos acima explicitados.
Renato Rangel Desinano
Relator